Tribunal: TJDFT
Processo: 0704038-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0704038-51.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELISANGELA DA SILVA SANTOS RECORRIDO: PAULA LORRAYNE BARROS XIMENES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando a alegação de que foram atribuídos imóveis à recorrente, em inventário, dos quais haveria a percepção de renda de aluguel (ID 64320015, p. 6), esclareça a recorrente a respeito, inclusive acostando aos autos cópia das Declarações de Imposto de Renda posteriores à homologação da partilha. Prazo: 48 horas. Após, dê-se vista à recorrida, também por 48 horas. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital